Tribunal: TJMT
Processo: 1046868-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1046868-65.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Exercício arbitrário ou abuso de poder]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS, DOUTORA MARINA DANTAS PEREIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FELICIANO DA SILVA - CPF: 077.578.844-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1046868-65.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO QUE INADMITIU RESE. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por advogado em causa própria contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que inadmitiu recurso em sentido estrito e impôs multa por litigância de má-fé, fixada em dez salários-mínimos, em razão de supostas condutas processuais protelatórias.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se é legal a imposição de multa por litigância de má-fé a advogado sem prévio contraditório e demonstração inequívoca de dolo; (ii) saber se é legítima a negativa de processamento de recurso em sentido estrito com fundamento na suposta natureza protelatória da insurgência.

III. Razões de decidir

3. A penalidade por má-fé exige comprovação de dolo e oportunização de contraditório prévio, o que não ocorreu.

4. A interposição de recursos, mesmo que sucessivos, não configura má-fé sem prova de conduta temerária.

5. A negativa de processamento do recurso em sentido estrito sob alegação de caráter protelatório invade indevidamente o mérito, usurpando competência do órgão colegiado.

6. A decisão fere o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "1. A imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado exige prévio contraditório e prova inequívoca de dolo. 2. O juízo de admissibilidade do recurso em sentido estrito pelo juízo singular não pode ser substituído por análise de mérito ou presunção de intenção protelatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; CPP, arts. 581 e 265; CPC, arts. 5º e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Spencer A. Ferreira, j. 23/06/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1046868-65.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: TAIRONE SELIN DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
TAIRONE

SELIN
DE MORAES, em causa própria, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação Penal n. 1000634-83.2021.8.11.0026.

Narra o impetrante, em síntese, que atua na defesa técnica do réu na ação penal originária e que, no exercício do mister defensivo, interpôs
r
ecurso em
s
entido
e
strito contra decisão interlocutória proferida naquele feito.

Sustenta que a autoridade apontada como coatora, ao realizar o juízo de admissibilidade, deixou de receber o recurso interposto e, cumulativamente, condenou o advogado subscritor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10 (dez) salários-mínimos.

Alega que a imposição da penalidade pecuniária carece de amparo legal, porquanto aplicada de forma sumária, sem a prévia instauração de contraditório específico e sem a demonstração inequívoca de dolo processual ou prejuízo à parte
adversa
.

Aduz, ainda, que o não recebimento do recurso viola o princípio do duplo grau de jurisdição e as prerrogativas profissionais da advocacia.

Requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e a determinação para que a autoridade coatora
determine
o processamento do
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto.

A liminar foi parcialmente deferida,
suspendendo a exigibilidade da multa imposta até o julgamento do mérito deste
mandamus
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria de Justiça manifesta-se
pela concessão da segurança, para que seja cassada a decisão que deixou de receber o recurso em sentido estrito
e que aplicou a sanção pecuniária ao impetrante.

É o relat
ó
rio
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1046868-65.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O mandado de segurança constitui remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas

data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece em seu artigo 5º, inciso II, que não se concederá mandado de segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, ou quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

A interpretação a
contrario sensu
do referido dispositivo legal autoriza a impetração do
writ
quando inexistir recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar o ato judicial apontado como coator.

No caso em exame, a decisão impugnada possui natureza interlocutória, tendo sido proferida no curso da ação penal originária, e produziu dois efeitos distintos: i) a não admissão do recurso em sentido estrito interposto pela defesa; e ii) a condenação do advogado subscritor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O Código de Processo Penal não prevê recurso específico para impugnar decisão interlocutória que aplica sanção pecuniária ao advogado por suposta litigância de má-fé, tampouco para questionar, de forma autônoma, o juízo negativo de admissibilidade recursal realizado pelo magistrado de primeiro grau antes da remessa dos autos ao tribunal
ad quem
.

Nesse contexto, o mandado de segurança revela-se o instrumento processual adequado para a tutela do direito líquido e certo alegadamente violado, não havendo óbice ao seu conhecimento.

A
primeira questão
submetida à apreciação deste Colegiado diz respeito à legalidade da imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado impetrante, fixada em 10 (dez) salários-mínimos, em razão da interposição de recursos e petições considerados protelatórios pela autoridade impetrada.

A decisão impugnada fundamentou a aplicação da penalidade na reiteração de impugnações após o trânsito em julgado da sentença condenatória, considerando que o causídico teria apresentado, sucessivamente:
i)
petição de nulidade do trânsito em julgado;
ii)
primeiro recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu a nulidade;
iii)
recurso de apelação intempestivo; e
iv)
segundo recurso em sentido estrito contra decisão que inadmitiu a apelação.

Segundo a autoridade impetrada, tais condutas configurariam ofensa ao dever de lealdade processual e demonstrariam intuito exclusivamente protelatório, justificando a imposição de sanção pecuniária.

A análise da questão exige o exame dos pressupostos legais para a caracterização da litigância de má-fé e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da lealdade processual, impondo aos sujeitos do processo o dever de agir com probidade e boa-fé objetiva. O artigo 5º do Código de Processo Civil estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, vedando expressamente a prática de condutas que caracterizem litigância de má-fé.

O artigo 80 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses caracterizadoras da litigância de má-fé, estabelecendo que considera-se litigante de má-fé aquele que:
a)
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
b)
alterar a verdade dos fatos;
c)
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
d)
opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
e)
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
f)
provocar incidente manifestamente infundado; ou
g)
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A configuração da litigância de má-fé, todavia, não decorre automaticamente da interposição de recursos ou petições julgados improcedentes ou inadmissíveis. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a caracterização da má-fé processual exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo ou na culpa grave do litigante, não bastando a mera sucumbência ou o insucesso da pretensão deduzida. Nesse sentido:

[...]
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

[...]
A

pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade
[...]
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - recurso provid
o.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10280105420218260114 Campinas, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022).

O exercício do direito de recorrer constitui prerrogativa constitucional inerente ao devido processo legal e à ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A interposição de recursos, ainda que posteriormente considerados incabíveis ou intempestivos, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo imprescindível a demonstração de que o recorrente agiu com o propósito deliberado de tumultuar o processo ou retardar indevidamente o seu andamento.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que o advogado impetrante interpôs recursos e petições no exercício regular da defesa técnica do réu na ação penal originária, sustentando tese de nulidade da intimação da sentença condenatória.

Embora as impugnações tenham sido rejeitadas pelo juízo de primeiro grau, não se vislumbra, nos elementos constantes dos autos, a demonstração inequívoca de que o causídico agiu com dolo específico de tumultuar o processo ou com o propósito exclusivo de protelar o cumprimento da sentença condenatória.

A interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indeferiu pedido de nulidade não caracteriza, por si só, conduta temerária ou manifestamente infundada, porquanto a interpretação acerca do cabimento recursal comporta divergências doutrinárias e jurisprudenciais.

Da mesma forma, a interposição de recurso de apelação, ainda que intempestivo, não evidencia, de forma inequívoca, o intuito protelatório, especialmente quando o recorrente sustenta a existência de nulidade que afastaria a preclusão temporal.

A aplicação de sanção por litigância de má-fé constitui medida excepcional, que deve ser reservada para situações em que reste cabalmente demonstrado o abuso do direito de recorrer ou a prática de atos processuais com finalidade exclusivamente protelatória, o que não se verifica no caso em exame.

Ademais, a imposição da penalidade pecuniária ocorreu sem a prévia instauração de contraditório específico, não tendo sido oportunizada ao advogado impetrante a possibilidade de se manifestar previamente acerca da suposta conduta ímproba.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A aplicação de sanção processual, ainda que de natureza pecuniária, sem a observância do contraditório prévio, configura violação ao devido processo legal.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 265, estabelece procedimento específico para a apuração de condutas desidiosas ou tumultuárias praticadas por advogados no curso do processo penal, determinando que o juiz, ao verificar a prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição, deverá aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta, assegurada a prévia oitiva do interessado.

Nesse contexto, não se vislumbra, no caso concreto, a demonstração inequívoca dos elementos caracterizadores da litigância de má-fé, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade da decisão que condenou o advogado impetrante ao pagamento de multa pecuniária.

A
segunda questão
submetida à apreciação deste Colegiado refere-se à legalidade da decisão que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, sob o fundamento de que a impugnação possuiria caráter manifestamente protelatório.

O recurso em sentido estrito constitui meio de impugnação de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo penal, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal.

O juízo de admissibilidade recursal, realizado pelo magistrado de primeiro grau antes da remessa dos autos ao tribunal
ad quem
, deve limitar-se à verificação dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, quais sejam:
i)
tempestividade;
ii)
regularidade formal;
iii)
cabimento;
iv)
legitimidade;
v)
interesse recursal; e
vi)
preparo, quando exigível.

A análise do mérito recursal, compreendendo o exame da procedência ou improcedência das razões deduzidas pelo recorrente, constitui atribuição exclusiva do órgão colegiado competente para o julgamento do recurso, não podendo o juízo
a quo
obstar o seguimento da impugnação com fundamento em juízo de valor acerca da intenção da parte ou do caráter supostamente protelatório da insurgência.

No caso concreto, a autoridade impetrada deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, fundamentando a decisão na reiteração de impugnações consideradas protelatórias e na ausência de interesse recursal.

A recusa em processar o recurso, todavia, não se limitou à verificação dos requisitos formais de admissibilidade, tendo ingressado no mérito da insurgência ao concluir que a impugnação possuiria caráter manifestamente protelatório.

Tal proceder revela-se incompatível com a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, porquanto usurpa a competência do órgão colegiado para a análise meritória da insurgência e compromete o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...]
Ainda que o juízo a quo esteja eventualmente convencido da ausência de algum ou alguns dos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto sua manifestação é precária, uma vez que realiza o juízo de admissibilidade de forma diferida; não pode obstar o seguimento da irresignação para o juízo ad quem, a quem incumbe o juízo definitivo de admissibilidade do recurso
[...]
(CT 51585/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

O duplo grau de jurisdição, embora não expressamente previsto no texto constitucional, constitui princípio implícito decorrente do sistema de garantias processuais consagrado na Constituição Federal, encontrando-se assegurado em diversos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, notadamente no Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que em seu artigo 8º, item 2, alínea "h", estabelece o direito de toda pessoa acusada de delito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

A negativa de processamento de recurso legalmente previsto, sob o fundamento de que a impugnação possuiria caráter protelatório, sem a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, configura restrição ilegítima ao direito de defesa e ao acesso à jurisdição de segundo grau.

Ademais, a análise acerca do caráter protelatório ou não da insurgência recursal demanda o exame aprofundado das razões deduzidas pelo recorrente, o que extrapola os limites do juízo de admissibilidade e adentra o mérito recursal, cuja apreciação compete exclusivamente ao órgão colegiado.

Nesse contexto, a decisão que deixou de receber o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, fundamentada na suposta natureza protelatória da impugnação, revela-se ilegal, impondo-se sua cassação para que o recurso seja regularmente processado e submetido à apreciação do órgão colegiado competente.

Diante do exposto,
em sintonia com o parecer da Procuradoria, de Justiça
,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para:
a)
cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que condenou o advogado impetrante TAIRONE SELIN DE MORAES ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10 (dez) salários-mínimos, por não restar configurada, no caso concreto, a má-fé processual;
b)
determinar o regular processamento do recurso em sentido estrito interposto nos autos da Ação Penal nº 1000634-83.2021.8.11.0026, devendo a autoridade impetrada proceder à remessa dos autos ao órgão colegiado competente para a apreciação do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026